Tribunal: TJPA
Processo: 0001752-29.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001752-29.2018.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: R MOTOS LIMITADA, JEANE CHAVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se de relação de consumo, respondem
solidariamente, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Incabível a denunciação à lide, na medida em que é facultado a parte ajuizar a ação contra qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços Precedentes
. Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Denunciação da Lide. Rejeitadas.

2.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da manutenção de gravame indevido em veículo após a quitação. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na manutenção do gravame em veículo não comprovada.

3.

A manutenção indevida de gravame em veículo quitado acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado.

4.

Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por
JEANE CHAVES DE SOUZA
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Marabá.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença de parcial procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

III - DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, em boa parte, o pedido formulado na presente ação, para condenar a requerida CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, qualificada, no pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (agosto de 2017 – data da quitação), e correção monetária (INPC), a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ, assim como na obrigação de fazer (exclusão / manutenção da exclusão do gravame), confirmando a decisão antecipatória.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor da multa em razão da não transferência do bem o prazo de 30 dias, a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária, a partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC.

Custas e despesas processuais pela requerida e, ainda, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2ª do CPC).

Julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em favor da ré REVEMAR, na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Sem custas e honorários, em face da gratuidade deferida.

Intimem-se via DJE.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Inconformada, a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs a presente apelação alegando preliminarmente: a ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação da lide da seguradora MARES MAPFRE e de seu agente de cobrança ML GOMES, ante a sub-rogação do crédito. No mérito, afirma que o pagamento efetuado pela autora ao agente de cobrança não foi suficiente para a quitação total do contrato e dos encargos advindos da mora, de forma que a apelada ainda possui débito no percentual de 0,79% do valor contratual. Aduz que ante a mora, não merece manutenção a determinação de baixa do gravame, sendo devida a restrição perpetrada em exercício regular do direito.

Requer a reforma da sentença com a declaração de licitude da conduta da apelante e como devido o percentual vencido e não pago de 0,79% sobre o valor da categoria. Pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Denunciação da Lide.

Sustenta a apelante, nesse ponto, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que ante a sub-rogação contratual, a responsabilidade pelas cobranças seria exclusivamente da empresa de cobrança ML GOMES por ser ela agente de cobrança terceirizada pela Seguradora Mares Mapfre. Afirma a necessidade de acolhimento da denunciação à lide da Seguradora Mares Mapfre e da empresa de cobrança ML GOMES, já que são as responsáveis pela cobrança, recuperação do crédito, negociação e recebimento de valores de débito vencido e não pago junto ao grupo consortil administrado pela apelante.

Adianto que a preliminar não merece acolhimento.

Na hipótese dos autos, como bem reforçado pelo magistrado de origem: “
Ora, sob a ótica do CDC, todos que concorrem para a prática do ilícito respondem solidariamente, não havendo que se admitir a transferência de responsabilidade (art. 7º, §único c/c arts. 12 e 14 c/c art. 51, inciso III, todos do CDC). Demais disso, a denunciação da lide da seguradora, ao meu ver, não é pertinente, posto possuir nítido propósito protelatório, sem olvidar a inexistência de potencial prejuízo para eventual regresso
”.

De fato, é certo que se trata de relação de consumo, de modo que respondem solidariamente, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA RECURSO QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 2. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, PASSÍVEL DE SER ARGUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE JUSTIFIQUE O RETORNO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 3. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. FACULDADE DA REQUERENTE INTENTAR AÇÃO CONTRA QUALQUER DOS FORNECEDORES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 4. LIBERAÇÃO IMEDIATA DAS COTAS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA QUE IMPÕE A IMEDIATA LIBERAÇÃO DAS COTAS EM FAVOR DAS HERDEIRAS DO CONSORCIADO, EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0063464-71.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 07.12.2020)

(TJ-PR - APL: 00634647120198160014 PR 0063464-71.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 07/12/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

Assim, não se pode aceitar o argumento da Apelante de que não teria responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que fez parte da relação contratual firmada com a apelada e foi a responsável pela manutenção integral do gravame no veículo, após a quitação do valor cobrado pela Seguradora. Igualmente, incabível a denunciação à lide, na medida em que é facultado a parte ajuizar a ação contra qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação da lide.

3.

Razões recursais.

No mérito, a recorrente defende que a apelada estava em débito em relação ao consórcio, motivo pelo qual foi acionada a apólice de quebra de garantia mantida pelo Grupo junto a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS. Afirma que por meio de sua assessoria de cobranças ML GOMES ASSOCIADOS, a seguradora firmou acordo com a apelada para a quitação dos débitos até ali configurados, com a emissão de boleto e recebimento de valores. Aduz que, no entanto, não teria havido a quitação integral do contrato, permanecendo débito no percentual de 0,79% (zero vírgula setenta e nove por cento), o que impossibilitou a baixa do gravame sobre o veículo.

Requer a total improcedência da demanda, sob o argumento de que inexistiria falha na prestação de serviço e que teria agido no exercício regular de direito. Afirma a inexistência de danos materiais e morais.

Analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que a recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, restou incontroverso nos autos que foi realizado acordo entre a apelada e a empresa de cobrança ML GOMES para a quitação do débito existente perante o grupo do consórcio. Por sua vez, a autora anexou aos autos o comprovante de quitação do boleto emitido, sem que tenha havido qualquer ressalva em relação a valores pendentes de pagamento. Por sua vez, em que pese afirmar que teria restado débito no percentual de 0,79% do valor total do contrato, equivalente à época a aproximadamente R$ 126,65 (cento e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), a apelante não comprova a existência do débito e nem que teria havido qualquer cobrança ou notificação da apelada a respeito de sua pendência.

Ora, é certo que tendo havido o pagamento do valor acordado para a quitação da avença, não se pode posteriormente alegar a existência de débito residual a justificar a permanência de gravame no veículo, ainda mais se tratando de suposto saldo residual inferior a 1% (um por cento).

Como ressaltado pelo magistrado de origem, deveria a ré ter atuado com cautela, a fim de evitar o ilícito e não expor ao constrangimento a parte demandante, não sendo possível imputar a autora a deficiência do sistema operacional da ré que não deu a devida quitação do contrato após o acordo, com a consequente baixa do gravame.

Dito isto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a regularidade na manutenção do gravame, em contraponto às provas produzidas pela autora no sentido de celebração de acordo para a quitação do débito.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na regularidade da manutenção do gravame, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, não tendo a apelante se desincumbido de seu mister, restam corroboradas as alegações da autora, ora apelada, de que a manutenção do gravame é indevida.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a manutenção do gravame é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, sendo inegável o prejuízo (dano na órbita patrimonial e extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço culminou na incidência de multa pela não transferência do bem no prazo legal, e na manutenção indevida de gravame no veículo. O nexo de causalidade também é evidente, pois a manutenção do gravame após a quitação dos valores deu ensejo a constrangimento ante a dificuldade para a venda do veículo, o que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve-se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, considerando o acima narrado, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado.

4.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024